Tribunal: TJBA
Processo: 8000605-82.2018.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000605-82.2018.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO CARLOS MACEDO ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
NEANDER SILVA ARAUJO, VICTORIA LIMA LACERDA PAES LEME, LUIS CLAUDIO DA SILVA ARCANJO

APELADO: MACARANI CAMARA MUNICIPAL e outros

Advogado(s)
:
LUIS CLAUDIO DA SILVA ARCANJO, NEANDER SILVA ARAUJO, VICTORIA LIMA LACERDA PAES LEME

III L

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. EX-PREFEITO MUNICIPAL. DECRETO LEGISLATIVO. APROVAÇÃO DE CONTAS. TCM. PARECER PRÉVIO DE REJEIÇÃO. CÂMARA MUNICIPAL. DELIBERAÇÃO CONTRÁRIA. QUÓRUM QUALIFICADO DE DOIS TERÇOS. NECESSIDADE. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. RESOLUÇÕES Nº 004/2001 E Nº 001/2018. INDICATIVOS DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO. ACOLHIMENTO. ART. 97. RESERVA DE PLENÁRIO. CF. ART. 949, II. CPC. INCIDÊNCIA.

I – A ação popular constitui instrumento constitucional adequado para anulação de atos lesivos ao patrimônio público ou à moralidade administrativa, sendo cabível contra decreto legislativo de efeitos concretos, não se configurando questionamento abstrato de norma, motivo pelo qual se afasta a alegação de inadequação da via eleita.
PRELIMINAR REJEITADA.

II – A Constituição Federal, em seu artigo 31, §2º estabelece que o parecer prévio do Tribunal de Contas só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal, configurando garantia institucional do sistema de controle das contas públicas.

III – Na hipótese em que o número total de votantes não for divisível por três, o quórum de dois terços para rejeição do parecer prévio da Corte de Contas será obtido pelo resultado aritmético da operação, acrescido da fração necessária à formação do número inteiro imediatamente superior aos dois terços aritméticos, conforme doutrina especializada.

IV – Constatado que a Câmara Municipal de Macarani é composta por 11 (onze) vereadores, o quórum qualificado de dois terços corresponde a oito votos, e não a sete, como estabelecido nos dispositivos regimentais que determinam o descarte de frações inferiores a 0,5, situação que, à uma primeira vista, viola a exigência constitucional de maioria qualificada.

V – Havendo indicativos de incompatibilidade
com a Constituição Federal,
dos artigos 52, §2º, do Regimento Interno aprovado pela Resolução nº 004/2001 e 181, parágrafo único, do novo Regimento Interno aprovado pela Resolução nº 001/2018, imperiosa é a instauração do incidente de arguição de inconstitucionalidade, com a indispensável remessa dos autos ao Órgão Especial, conforme previsto nos artigos 97 da Constituição Federal e 949, II, do Código de Processo Civil.

ACOLHIMENTO DA PROPOSTA DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8000605-82.2018.8.05.0155
, da Comarca de Macarani, em que figuram como
Apelantes
ANTONIO CARLOS MACEDO ARAUJO e CAMARA MUNICIPAL DE
MACARANI

e como
Apelado
GLAUBER COSTA SILVA .

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR, ACOLHER A PROPOSTA DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
e
DETERMINAR A REMESSA DE CÓPIA DOS AUTOS AO ÓRGÃO ESPECIAL PARA ANÁLISE DA QUESTÃO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA